Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702979-45.2021.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANO DORNAS CARATA RECORRIDO: A. N. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIARA NERY PEREIRA DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. OBSERVADO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante apresenta as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. 2. As contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da sentença no tocante à gratuidade de justiça concedida ao réu no julgamento, o que depende da interposição de recurso próprio e da comprovação de ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente quando foi concedida a gratuidade. 3. Nas ações de indenização por abandono afetivo, o prazo prescricional trienal tem como termo inicial a maioridade civil do autor. 4. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige a demonstração da conduta omissiva ou comissiva do genitor, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo filho. 5. Comprovado nos autos que o genitor, de forma consciente e deliberada, se absteve de exercer o dever de cuidado, ausentando-se da vida do filho desde a tenra idade, sem prestar qualquer assistência emocional, educacional ou afetiva, restando demonstrado o abalo psicológico e os prejuízos à formação do autor, é devida a reparação por danos morais. 6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. 7. Não merece reparos a sentença em que o montante fixado para indenização por danos morais se mostra-se adequado às peculiaridades da demanda. 8. Apelação conhecida. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 3o, inciso V; 927 e 944, ambos do Código Civil, defendendo que a pretensão deduzida por meio da presente ação, restou alcançada pela prescrição, uma vez que deflagrada muitos anos após o afirmado abandono afetivo. Sustenta que a tese do abandono afetivo configura questão que demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória, situação inocorrente no caso. Afirma que não se comprovou os requisitos configuradores da responsabilidade civil. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FABRÍCIO D. CARATA, OAB/DF no 56.678. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso V; 927 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No tocante à alegação de prescrição, tratando-se de pedido de indenização por abandono afetivo de menor, o termo inicial do prazo se dá com o alcance da maioridade dos interessados, uma vez que, de acordo com o artigo 198, I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes. (...) No caso presente, o autor demonstrou por meio de mensagens eletrônicas de conversas entre seus genitores (Id 72586956) que, desde o término do relacionamento deles, quando o autor tinha aproximadamente dois anos, o pai não manteve qualquer contato com o filho, sequer para acompanhar em tratamentos de saúde ou o desempenho escolar, não se fazendo presente sequer em datas comemorativas significativas, como aniversários ou dia dos pais. Ou seja, para além do pagamento de alimentos previamente fixados, com frequentes atrasos e realizados, em verdade, pelo avô paterno do autor, conforme confessado, o genitor falhou absolutamente no dever de cuidado. O abandono afetivo sequer foi negado em contestação ou nas razões deste recurso, limitadas às alegações de prescrição e ausência do dever de cuidar afetivamente do filho. Resta portanto, incontroverso.” (ID 75883737). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão indenizatória por abandono afetivo inicia-se com o implemento da maioridade civil da parte autora. 3. É inviável, nesta instância especial, revolver o nexo causal entre o suposto abandono afetivo e o alegado dano ante o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AREsp n. 2.725.129/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Nesse passo, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79562395. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91